Tribunal: TJPA
Processo: 0824078-53.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824078-53.2022.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: RAFAEL COSTA DE SOUZA LE BIHAN

APELADO: EMERSON ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo majorado com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se existem provas suficientes para condenação do réu pela prática do crime de roubo pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; (ii) aferir a possibilidade do pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento pessoal e não pode servir de lastro à eventual condenação, ainda que confirmado em juízo.

4. Na espécie, o reconhecimento pessoal na fase policial foi realizado sem observância do procedimento legal, inexistindo provas independentes quanto à autoria delitiva, pois o acusado foi preso vários dias depois do crime, não tendo sido encontrado em seu poder os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delitiva, bem como negou a acusação na polícia e em juízo.

5. Além disso, as imagens das câmeras de monitoramento juntadas aos autos não permitem individualizar o autor do delito, pois apresentam baixa resolução e nitidez precária, com efeito visual pixelado e aparência granulada, tendo a autoridade policial consignado serem inconclusivas para a identificação do criminoso.

6. Desta feita, diante de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, torna inválido o reconhecimento de pessoa e não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo, salvo se existirem outras provas independentes acerca da autoria delitiva. 2. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, deve incidir a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 158-A a 158-F, art. 386, VII, e art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019; STJ, AgRg no HC 769347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/11/2022; STJ, HC 769783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/05/2023; TJCE, ApCrim 0265961-53.2023.8.06.0001, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Desembargadoras da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, após o voto-vista convergente da Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL COSTA DE SOUZA LE BIHAN, assistente de acusação, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu Emerson Alves Rodrigues da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 15084190).

Em razões recursais sustenta que (i) o reconhecimento do réu realizado no inquérito policial observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP; (ii) as imagens do assalto não contém indícios de adulteração, inexistindo violação da cadeia de custódia ou necessidade de submissão a perícia, sendo legítimas como elemento de prova; (iii) o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, sendo subtraído seu cordão de ouro e o aparelho celular, objetos que não foram recuperados; (iv) o réu foi identificado pela polícia por suas características físicas e pelo fato de puxar uma perna, tendo sido reconhecido em audiência como autor do crime; (v) o uso de arma de fogo restou demonstrado, sendo dispensável a apreensão e perícia do artefato; (vi) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal devem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena.

Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença absolutória e condenação do réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados (ID 17306134).

O Ministério Público ofertou manifestação aduzindo que as declarações do ofendido e da testemunha ouvida em juízo são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime e sua autoria, corroborado pelo reconhecimento do réu em audiência, requerendo o provimento do recurso (ID 17673109).

A defesa do apelado apresentou contrarrazões recursais afirmando a ausência prova suficiente de autoria e sustentando que não houve o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de maneira que a identificação do réu em audiência pela vítima, sem confirmação por outros elementos probatórios produzidos em juízo, seria insuficiente para a condenação, postulando pela manutenção da sentença absolutória e desprovimento do recurso (ID 17673111).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo (ID 20041792).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se a reforma da sentença que absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado por insuficiência de provas para a condenação, ressaltando, no ponto, a existência de provas da materialidade e autoria delitiva pela prova testemunhal coligida aos autos, corroborada pelo reconhecimento realizado na polícia e em juízo, além das imagens das câmeras de segurança, elementos probatórios idôneos para lastrear a condenação.

A defesa, por seu turno, afirma que não existe prova suficiente de autoria, pontuando, neste particular, que não houve o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, e a identificação do réu em audiência pela vítima se baseou na existência de traços distintivos, pois o autor do crime mancava de uma perna e tinha uma imagem tatuada no pescoço de um gesto obsceno feito com o dedo médio da mão.

Ressaltou, ainda, que a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança andava regularmente, tendo corrido e pulado na moto no momento da fuga, acrescentando que a vítima, em seu primeiro depoimento na Delegacia de Polícia, não informou nada a respeito das características físicas do autor e sua dificuldade de locomoção, o que teria ocorrido após a identificação feita pelos investigadores “por meio de imprecisos frames de imagens sobejamente pixeladas”, considerando a precária nitidez do conteúdo dos vídeos juntados aos autos, o que suscita relevante dúvida acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo insuficiente para lastrear a condenação.

Assentadas as premissas argumentativas no caso em exame, verifico que inexiste dúvida quanto à
materialidade delitiva
comprovada pelas declarações da vítima na polícia e em juízo acerca do crime de roubo (ID 15083976 e ID 15084125).

Não obstante, forçoso é convir que inexistem provas suficientes da autoria delitiva aptas a autorizar o decreto condenatório.

Da análise dos elementos colhidos na fase investigativa, verifica-se que a vítima, ao relatar a ocorrência policial na data do fato (30/10/2022), não descreveu as características físicas do autor do delito, tampouco ressaltou a existência de traços distintivos, como deficiência física e tatuagem no pescoço, limitando-se a narrativa fática e suas circunstâncias (ID 15083976), sendo que após a solicitação das imagens das câmeras pela autoridade policial em 03/11/2022 (ID 15083976, págs. 7-8), o ofendido prestou declarações em 10/11/2022, ocasião que descreveu detalhadamente a dinâmica delitiva e os traços físicos do assaltante como “moreno claro, com uma tatuagem de uma mão com o dedo do meio apontado”, acrescentando que usava brincos e trajava uma camisa de cor escura, boné branco e calça jeans (ID 15083976).

Na mesma data foi realizado o reconhecimento de pessoa, constando no auto que se encontravam na sala três homens, todos com características semelhantes, ocasião em que a vítima reconheceu o acusado Emerson Alves Rodrigues, como sendo um dos autores do delito apurado, em decorrência de suas características físicas e pela tatuagem presente no pescoço do reconhecido (ID 15083977).

Importante consignar que não consta no auto a descrição pela vítima da pessoa a ser reconhecida, de modo que o reconhecimento de pessoa não obedeceu às formalidades previstas no art. 226, inciso I, do CPP.

Em sequência, o acusado foi interrogado e negou envolvimento no crime de roubo (ID 15083977).

Segundo registrado no relatório de missão, após a comunicação do crime, a polícia passou a diligenciar com o intuito de identificar os autores do delito, com deslocamento ao local do fato onde solicitaram imagens das câmeras de monitoramento instaladas nos estabelecimentos próximos ao local do ocorrido, estando consignado no documento referenciado que:

“Com as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento instaladas no Posto de Combustível, onde se deu o crime, e com as imagens registradas pelas câmeras instaladas no estabelecimento denominado “RABELLO STORE”, obtivemos êxito na identificação de um dos suspeitos envolvido no delito, mais precisamente do indivíduo responsável pela abordagem.

As imagens, em que pese não serem conclusivas para a identificação do criminoso, ao serem analisadas em conjunto com outros elementos que serão externados no decorrer do presente relatório, nos fazem afirmar que o nacional identificado como EMERSON ALVES RODRIGUES, vulgo “TETEU”, foi o indivíduo responsável pela abordagem da vítima. Tal identificação se baseou no “modus operandi” do citado nacional, bem como nas características físicas possíveis de serem observadas nas imagens (porte médio, moreno claro, magro)” (ID 15083978)

Convém salientar que o juízo sentenciante considerou as imagens desprovidas de valor probatório pois a gravação não foi submetida a perícia com a finalidade de atestar sua autenticidade, e porque a cadeia de custódia, que assegura a integridade do material para fins periciais, não foi respeitada (ID 15084168, pág. 2).

Não obstante, não há indícios ou alegação específica de adulteração ou edição das imagens, de modo que
“inexistindo elementos que levantem dúvidas sobre a autenticidade da prova, não há necessidade de perícia”
, sendo que
“as imagens de câmera de segurança anexadas aos autos são prova documental, nos termos do art. 232 do Código de Processo Penal, e sua validade não depende, em regra, da observância do procedimento de cadeia de custódia previsto no art. 158-A do CPP, que se aplica aos vestígios”
(TJCE,
ApCrim n. 0265961-53.2023.8.06.0001
, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 17/12/2024).

Ocorre que, embora a ausência de perícia sobre as imagens não comprometa sua validade probatória, verifica-se que as gravações das câmeras de monitoramento juntadas no ID 15083981 e ID 15083984, não permitem identificar o autor do delito, pois apresentam baixa resolução e nitidez precária, com efeito visual pixelado e aparência granulada, tendo a autoridade policial consignado serem inconclusivas para a identificação do criminoso.

Desse modo, verifica-se que a identificação do acusado pelos policiais não decorreu das imagens das câmeras de monitoramento e sim do “modus operandi” empregado e das características físicas possíveis de observação, baseadas em critérios genéricos como estatura, cor da pele e compleição física, elementos insuficientes para firmar a autoria delitiva, diante da ausência de descrição minimamente detalhada que permita identificar, de forma inequívoca, o réu como um dos autores do roubo.

Em relação à prova produzida na fase judicial, em audiência de instrução e julgamento foi ouvido o policial civil
Edilson Melo das Chagas
, cujo depoimento pouco acrescentou para o deslinde da causa, pois não presenciou o crime, tendo apenas diligenciado para identificar o autor do delito.

Em seu relato, a testemunha disse que recebeu ordem do delegado de polícia para investigar o roubo e identificou o acusado nas imagens registradas por câmeras de segurança com base em características físicas genéricas (porte médio, moreno claro, magro), porém admitiu que as imagens eram inconclusivas para identificar o autor do delito, mencionando que o réu já vinha sendo investigado pela prática de outros crimes de roubo de peças de ouro e foi reconhecido por mancar. Declarou que o acusado foi preso cerca de cinco dias após o crime, e não foi apreendida arma de fogo, nem os objetos roubados no momento da prisão (ID 15084118).

Desse modo, a prova judicial relevante cinge-se à palavra da vítima e o reconhecimento do réu em audiência, conforme consignado na sentença, transcrito a seguir:

“O ofendido
Rafael Costa de Souza Le Bihan
disse em juízo que havia parado o carro em um posto de combustível localizado na confluência das Avenidas Quatorze de Março e Antônio Barreto, onde, enquanto aguardava uma ligação telefônica, foi abordado por um indivíduo que lhe apontou uma arma de fogo para a cabeça e exigiu que lhe entregasse o cordão. Relatou que após entregar o cordão ao agente, este exigiu também o telefone celular, mantendo a arma apontada para a cabeça da vítima. Declarou que após a subtração das coisas, o autor fugiu pela Passagem Pombo em uma motocicleta conduzida por um indivíduo que não foi identificado. Disse que seus pertences não foram recuperados, e que o réu foi identificado em imagens registradas por câmeras de vigilância do estabelecimento, inclusive em virtude de mancar.

A vítima reconheceu o acusado em audiência. Explicou que o réu agiu “de cara limpa”, e que o reconheceu, inclusive, em virtude da tatuagem que o denunciado tem no pescoço, correspondente à figura de uma mão em gesto obsceno” (ID 15084168, pág. 2)

Ressalte-se que o acusado
Emerson Alves Rodrigues,
ao ser interrogado em juízo, negou a autoria do crime, ressaltando que nas imagens aparece um indivíduo correndo para subir na motocicleta, e que pela deficiência que possui no joelho que o faz mancar, não conseguiria correr (ID 15084146).

Portanto, extrai-se do conjunto probatório judicializado que, embora a vítima tenha relatado de forma pormenorizada como se deram os fatos e reconhecido o réu como autor do crime de roubo, não houve confirmação por outros elementos probatórios da autoria delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,
desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos
” (STJ,
AgRg no AREsp 1429354/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019).

Conforme pontuado alhures, o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sendo prova inválida para fundamentar eventual condenação.

No ponto, convém ressaltar que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
, assentando que
“
a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo”
(STJ,

AgRg no HC 769347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/11/2022).

Destarte, excluída a possibilidade de valoração do reconhecimento falho realizado na fase do inquérito policial e confirmado em juízo pela vítima, inexistem provas independentes quanto à autoria delitiva, pois o acusado foi preso vários dias depois do crime, não tendo sido encontrado em seu poder os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delitiva, bem como negou a acusação na polícia e em juízo.

Além disso, o policial que participou das diligências não presenciou o fato e realizou a identificação do acusado com base nas imagens das câmeras de segurança, que apenas possibilitou observação de características físicas genéricas em razão da falta de nitidez, prejudicando a validade da prova para fundamentar a condenação.

Desta feita,
“concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação”
(STJ,
HC n. 769783/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/05/2023).

Nesse espeque, diante da ausência de prova suficiente para a condenação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória proferida nos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

PROCESSO Nº 0824078-53.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
RAFAEL COSTA DE SOUZA LE BIHAN
(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADO: LEONARDO CARVALHO E MOTA

APELADO:
EMERSON ALVES RODRIGUES

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR (A) VOTO-VISTA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA (REVISORA):

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL COSTA DE SOUZA LE BIHAN
, vítima, na qualidade de assistente de acusação, contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu
Emerson Alves Rodrigues
da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

Segundo a peça acusatória, no dia
30 de outubro de 2022
, a vítima foi abordada na calçada da Travessa 14 de Março, nas proximidades da Av. Antônio Barreto, por um homem armado, que, mediante
grave ameaça com emprego de arma de fogo
, subtraiu-lhe
um celular e um cordão de ouro
, fugindo em seguida com o apoio de um comparsa não identificado que conduzia uma motocicleta.

A r. sentença de primeiro grau
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo o réu com fundamento na
insuficiência de provas para a condenação
, notadamente em face da alegada inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal,
relacionadas ao reconhecimento de pessoa.

Ademais, o juízo de 1º grau desconsiderou as imagens de vídeo juntadas aos autos, por entender que
não possuíam valor probatório
, uma vez que
não foram submetidas à perícia técnica
para atestar sua autenticidade, nem tiveram
a cadeia de custódia observada
, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do CPP. Assim, concluiu que não poderiam ser utilizadas para fundamentar
nem a condenação, nem a absolvição
do réu.

Irresignado, o assistente de acusação interpôs recurso de apelação,
no qual pleiteia a reforma da sentença absolutória
, sob alegativa de suficiência do conjunto probatório e a regularidade do reconhecimento de pessoa, especialmente diante da
descrição prévia constante do relatório de missão
.

Pedi vista dos autos para analisar detidamente a fundamentação expendida por Sua Excelência a Relatora, Desembargadora Kédima Pacifico Lyra, cujo voto proferido entendeu por
manter a sentença absolutória
, diante de suposta mácula no
auto de reconhecimento de pessoas
, ao argumento de que não foi observada a exigência legal prevista no art. 226, do Código de Processo Penal, especialmente no tocante à
descrição prévia do autor dos fatos
pela vítima.

É o relatório.

VOTO-VISTA CONVERGENTE

Convém destacar, inicialmente, que
convirjo com o voto da eminente Relatora no ponto em que reconhece a validade jurídica das imagens de câmeras de segurança juntadas aos autos
, embora delas se extraia, como se verá, eficácia probatória limitada.

De fato, ainda que o juízo sentenciante tenha desconsiderado as gravações sob o argumento de ausência de perícia e quebra da cadeia de custódia, entendo que tal fundamentação não se sustenta.

Dessarte,
a prova audiovisual captada por sistema de vigilância ou monitoramento é espécie de prova documental
, nos termos do art. 232 do Código de Processo Penal,
dispensando, em regra, perícia técnica
, salvo quando houver
indícios concretos de adulteração, manipulação ou quebra de autenticidade
, o que
não se verifica no presente caso
.

De tal maneira, a prova digital, especialmente aquela oriunda de circuito interno de segurança, possui presunção relativa de veracidade, sendo a perícia exigível apenas quando houver impugnação concreta e fundada quanto à sua autenticidade ou integridade. No caso em exame, não se identifica impugnação técnica, específica ou fundamentada das partes quanto à falsidade ou edição das imagens, mas mera arguição genérica de ausência de prova pericial, o que não basta para fulminar seu valor probante.

Noutro giro, a cadeia de custódia prevista nos artigos 158-A a 158-F do CPP é instrumento de proteção da integridade de vestígios relevantes, sobretudo em contextos de vestígios materiais sensíveis à manipulação. A aplicação indiscriminada desses dispositivos a todas as formas de prova audiovisual contraria o princípio da proporcionalidade e esvaziaria, em muitos casos, a possibilidade de acesso à verdade real, especialmente em situações em que as imagens são colhidas por particulares, como é comum em estabelecimentos comerciais.

Portanto, a
cadeia de custódia,
prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP,
tem aplicação principal sobre vestígios materiais
, e não sobre documentos ou arquivos digitais apresentados de modo espontâneo ou informal,
quando ausente qualquer controvérsia quanto à sua integridade ou origem
.

No presente feito,
não há qualquer alegação de manipulação, edição ou dúvida sobre a origem das imagens
, tampouco impugnação objetiva da defesa quanto à autenticidade dos arquivos. Logo,
não se revela exigível a submissão das imagens a exame pericial prévio para que sejam consideradas válidas e passíveis de valoração probatória
.

No presente caso, os registros visuais provêm de câmeras de segurança fixas de um posto de combustível e de estabelecimento comercial do local, sem edição aparente, apresentados tempestivamente pela autoridade policial no curso da investigação, com registros documentais de sua juntada e sem qualquer indício de alteração. Tais circunstâncias autorizam a presunção de autenticidade do conteúdo.

Portanto,
os registros audiovisuais constantes dos autos devem ser tidos como prova válida e legalmente admissível
, podendo ser utilizadas na formação do convencimento judicial,
ainda que seu peso probatório, no caso concreto, seja mitigado, em razão da baixa resolução e ausência de nitidez suficiente para permitir a identificação positiva do autor
.

Assim,
convirjo com a Relatora na parte em que reconhece a admissibilidade jurídica
da prova em questão, em
entendimento diverso ao do Juízo de origem
.

No mais,
adiro à bem-lançada fundamentação da ilustre Relatora, cuja minúcia exegética afasta, com a densidade exigida, a suficiência probatória para o juízo condenatório.

No presente caso, a questão nuclear reside da definição da autoria do delito imputado ao recorrido. Foram produzidos elementos probatórios, tanto na fase inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório judicial, cuja análise conjunta revela a insuficiência de lastro probatório firme quanto à autoria delitiva.

Inicialmente, a vítima prestou declarações à autoridade policial relatando os fatos criminosos, porém sem fornecer qualquer descrição física do autor ou traço distintivo que permitisse sua individualização. Somente após a diligência policial destinada à coleta de imagens de câmeras de segurança é que, em novo depoimento, ainda na fase inquisitorial, a vítima passou a descrever o autor como sendo “moreno claro”, com uma tatuagem de mão em gesto obsceno no pescoço, usando brincos e roupas específicas, descrição essa que já denota influência da investigação em curso.

Na mesma ocasião, foi lavrado Auto de Reconhecimento de pessoa (ID 15083977), no qual a vítima identificou o acusado entre três indivíduos de características semelhantes, apontando a tatuagem como principal fator distintivo. Entretanto, não consta no referido auto qualquer descrição prévia do suspeito feita pela vítima, em clara violação ao art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, o que compromete sua validade jurídica como meio autônomo de prova.

A investigação policial produziu ainda Relatório de Missão (ID 15083978), no qual os agentes afirmam ter identificado o acusado nas imagens obtidas pelas câmeras de segurança de dois estabelecimentos comerciais próximos ao local dos fatos. Todavia, o próprio documento policial reconhece que tais imagens possuem qualidade precária, baixa resolução e não são conclusivas quanto à identidade do agente, sendo utilizadas apenas para reforçar hipóteses investigativas com base em características físicas genéricas como porte médio, cor da pele e compleição magra.

Em juízo, foi ouvida apenas uma testemunha, o policial civil responsável pelas diligências, o qual confirmou não ter presenciado o crime e que a identificação do acusado ocorreu com base em imagens e em informações prévias da delegacia, destacando, ainda, que o acusado seria conhecido por mancar de uma perna. O mesmo policial declarou que, no momento da prisão do acusado, não foram encontrados consigo nem os objetos subtraídos nem a suposta arma utilizada no crime.

Por fim, durante a audiência de instrução, a vítima reiterou a narrativa dos fatos delitivos e procedeu ao reconhecimento do acusado como sendo o autor do roubo, desta vez amparando sua identificação na tatuagem localizada no pescoço do réu e em sua peculiar forma de locomoção.

O acusado, ao ser interrogado, negou os fatos e afirmou que, em razão de uma lesão no joelho que o faz mancar, não teria condições físicas de correr, como o fez o agente filmado nas gravações, que é visto fugindo em velocidade e subindo de forma ágil em uma motocicleta.

Consoante cediço, o reconhecimento formal de pessoa, como disciplinado no art. 226 do CPP, com as garantias formais de
descrição prévia
,
alinhamento entre semelhantes
e
lavratura de auto pormenorizado
, destina-se prioritariamente à identificação de indivíduos desconhecidos pela vítima. Tal regramento visa minimizar o risco de erro no processo de identificação de terceiros, cuja fisionomia não seja familiar ao reconhecedor.

Dessarte, tal reconhecimento realizado na fase policial
só é válido
para fins de identificação e fixação da autoria quando respeita as formalidades do art. 226 do CPP e é
corroborado por provas colhidas em juízo
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1258, assim disciplinado:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Na espécie, embora haja firme relato da vítima acerca dos fatos delitivos, é imprescindível, para sustentação de um decreto condenatório, a existência de elementos de corroboração mínimos e idôneos.
As imagens das câmeras de segurança, com baixa resolução e sem clareza identificatória, não suprem a exigência da certeza para condenar.

A ausência de descrição prévia do autor no Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 15083977), a precariedade das gravações, a inexistência de outros meios de prova (como apreensão de objetos, arma ou vestígios) e o fato de a identificação se ancorar em características genéricas (porte, cor de pele, tatuagem) não autorizam, de forma alguma, o afastamento da dúvida razoável.

Com efeito, como bem ressaltado pela ilustre Relatora, a dúvida remanescente quanto à autoria delitiva deve necessariamente favorecer o réu, pois constitui postulado nuclear do processo penal o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe o julgamento absolutório diante da ausência de certeza jurídica.

Ademais, a tentativa de atribuir valor autônomo ao reconhecimento feito em juízo, desacompanhado de outros elementos seguros, incorre na inadmissível transposição do juízo de verossimilhança à certeza jurídica exigida para a condenação criminal, em manifesta afronta ao princípio do devido processo legal substancial.

É certo que a palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais praticados sob ameaça ou violência, possui relevância probatória qualificada. Entretanto, para que possa ensejar juízo condenatório, exige-se que encontre respaldo em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesses termos, em que pese o relevo que merece a palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade, a jurisprudência tem ressalvado que tais declarações também devem ser sopesadas em relação
“aos demais fatos trazidos aos autos, assim como, aos indícios passíveis de induzir à conclusão sobre as circunstâncias fáticas, sempre sob a lente da razoabilidade e de demais garantias constitucionais.”
(STJ, AgRg no RHC n. 174.353/MS, rel. p/ ac. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe 23/8/2023).

Inequivocamente,
“Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter 'certeza absoluta' do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um 'erro honesto', causado pelo fenômeno das falsas memórias"
(HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

No caso em apreço, inexiste prova que corrobore o depoimento da vítima. A única testemunha ouvida, policial civil responsável pelas diligências, não presenciou a prática delitiva, tendo identificado o recorrido tão somente com base em seu suposto
modus operandi
e demais características físicas genéricas, o que, por sua natureza subjetiva e indeterminada, revela-se insuficiente para firmar a autoria. Ademais, consoante outrora frisado, o Auto de Reconhecimento de Pessoas, lavrado na fase inquisitiva, mostra-se inidôneo como elemento probatório autônomo, uma vez que não observou a formalidade prevista no art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, pois não consta dos autos qualquer descrição prévia feita pela vítima, das características do agente antes da realização do procedimento.

Cumpre ressaltar que as Cortes Superiores têm promovido significativa inflexão jurisprudencial quanto ao valor probatório do reconhecimento pessoal ou fotográfico, sobretudo quando realizado na fase inquisitorial, sem as garantias do contraditório e da ampla defesa. Se antes havia certa tolerância quanto à utilização do reconhecimento como prova suficiente à condenação, sobretudo quando confirmado em juízo,
o entendimento atual tem se consolidado no sentido de que tal meio de prova, ainda que formalmente válido, não pode servir como único fundamento para um juízo condenatório
.

Essa mudança de orientação decorre do amadurecimento institucional quanto à compreensão dos
limites cognitivos e psicológicos que envolvem o ato de reconhecimento
, aliado ao reconhecimento de sua
potencialidade para gerar erros judiciários irreversíveis
. Decisões paradigmáticas, inclusive, têm reforçado a diretriz de que
a ausência de corroboração probatória impede a condenação
, mesmo quando respeitado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte Superior firmaram o posicionamento segundo o qual o reconhecimento pessoal ou fotográfico, em razão de sua subjetividade, ainda que realizado conforme as regras do art. 226 do CPP, não pode, por si só, lastrear a condenação.

2. No caso, consta do acórdão do Tribunal estadual que o procedimento ocorreu em desacordo com as disposições legais, mediante a apresentação à vítima de um álbum fotográfico, sem que tenha havido a descrição prévia do suspeito anteriormente e sem a quantidade necessária de imagens com semelhanças físicas com o suposto criminoso.

3. Consta, também, que a vítima, em seu depoimento, apontou o ora recorrente como autor dos fatos porque a cor da pele escura do acusado seria a mesma de quem teria praticado o crime. É sob esse viés que se evidencia o descompasso do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial com os fins da justiça.

4. A falta de observância às regras do art. 226 do CPP permite concluir que a vítima pode ter sido induzida a selecionar o suspeito com base em distinção mais óbvia entre as fotografias que viu (branco ou negro) ou por motivos piores, como preconceito ou estereótipos de raça.

5. O testemunho oriundo de intuição cognitiva, de percepção e de memória, derivado exclusivamente de uma possível sugestão implícita no reconhecimento fotográfico nulo não se convalida por se repetir em juízo.

6. O Tribunal estadual, conquanto assinale a existência de outros meios de convicção aptos a comprovar a autoria delitiva, não indicou nenhum outro elemento de prova autônomo, preservando a condenação do réu com suporte somente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima na delegacia e repetido em juízo.

7. Na esteira do que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e a Suprema Corte, o reconhecimento pessoal, ainda que considerado válido, possui, por sua própria natureza, força probante extremamente frágil e duvidosa. Neste feito, além de o procedimento ser nulo, a autoria do réu foi apontada pela vítima somente com base na cor da pele. Tal critério poderia servir para incriminar qualquer pessoa com as mesmas características, inclusive um inocente, ilicitude que a jurisprudência desta Corte tem procurado evitar.

8. A fragilidade probatória reconhecida nestes autos em nada obsta que, a partir de outros elementos de prova que venham a ser obtidos licitamente, seja proposta nova ação penal para fins de apuração dos fatos criminosos de que trata o presente feito.

9. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus.

(STJ, AgRg no HC n. 844.419/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Trata-se, pois, de uma alteração hermenêutica com inequívoca densidade constitucional, alinhada ao princípio da presunção de inocência, à cláusula do devido processo legal substancial e à vedação de responsabilidade penal sem prova inequívoca da autoria. A jurisprudência brasileira, nesse aspecto, aproxima-se das diretrizes internacionais sobre identificação de suspeitos, em particular dos parâmetros da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A evolução interpretativa, portanto, não representa mero rigorismo formal, mas sim
um reforço das garantias do imputado diante da reconhecida fragilidade epistemológica do reconhecimento isolado
, notadamente quando realizado em contexto policial, sob ausência de contraditório e sem descrição prévia do suspeito.

Dessa forma, à míngua de elementos probatórios seguros e autônomos que corroborem a identificação do acusado como autor do crime, e considerando que o reconhecimento realizado na fase investigativa não observou as formalidades legais exigidas, tampouco foi reforçado por provas produzidas sob o contraditório, impõe-se a preservação do juízo absolutório.

A dúvida quanto à autoria, reforçada pela fragilidade dos elementos probatórios coligidos, atrai com rigor o postulado do
in dubio pro reo
, razão pela qual a manutenção da sentença de primeiro grau não apenas se revela juridicamente adequada, mas também constitucionalmente exigida.

Deveras, não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, que o apelado, tenha concorrido para a prática delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Ainda que subsista hipótese fática de envolvimento do recorrido, tal conjectura não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese acusatória deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Ante o exposto,
convirjo integralmente com o bem lançado voto proferido
pela Desembargadora Kédima Pacifico Lyra, ora Relatora.

É o voto-vista.

Belém/PA, 7 de Agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora do Voto-Vista Convergente

Belém, 07/08/2025